Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-78.2014.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003162-78.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISAURA EMILIA DE OLIVEIRA - CPF: 083.529.099-91 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS– PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA, PLEITEANDO O PARCELAMENTO – NÃO APRECIADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o autor, devidamente intimado, se manifesta acerca da determinação do juiz, a sentença que extinguiu a demanda por
inépcia da inicial deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ISAURA EMILIA DE OLIVEIRA, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 72828453, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juara, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, que, na Ação de Título Executivo Judicial nº 0003162-78.2014.8.11.0018, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, extinguiu o processo por abandono, nos termos do art. 485, I, e art. 321 do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 72828460, a apelante requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito,
aduzindo em síntese, que solicitou o parcelamento das custas, tendo a sentença extinguindo o feito, sem análise de sua petição, ocorrendo em
error in procedendo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de título executivo judicial, ajuizada pela apelante, em razão do cumprimento da sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC e art. 321 do NCPC, da qual se insurge a recorrente.

Requer a reforma para que seja afastada a sentença, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem.

Infere-se dos autos que não foi concedida a justiça gratuita, sendo determinada a intimação da apelante para realizar o pagamento das custas processuais, em decisão de id. 72827575, na data de 10.03.2015.

Em razão disso, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento no dia 23.03.2015, conforme juntado no id. 72827579, sendo negado em 31.03.2015.

Na data de 04.08.2015, foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas, em razão disso, na data de 01.08.2016, foi determinado que a parte requerente comprovasse o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias.

Sendo assim, na data de 29.03.2017, foi juntado manifestação da parte autora requerendo o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes.

No entanto, o juiz
a quo
sem analisar a manifestação, determinou em 16.01.2018 que fosse certificado acerca do adimplemento das custas, sendo certificado na data de 22.01.2018 que não estava adimplida.

Sendo assim, sobreveio a sentença, extinguindo feito nos termos do artigo 321 e art. 485, inciso I do NCPC (id. 7282453).

A parte apelante aduz que houve equívoco quanto à extinção, uma vez que ao ser intimada peticionou nos autos requerendo o parcelamento das custas, contudo, não houve análise do Magistrado
a quo
.

Pois bem.

Com a razão a apelante.

Tendo em vista que MM. Juiz, entendeu que assinalado prazo para que a parte autora emendasse a inicial, a ordem não fora cumprida, no entanto, houve o peticionamento requerendo o parcelamento das custas processuais, antes da prolação da sentença, não sendo analisado pelo juízo
a quo.

Veja que a apelante protocolou petição em atendimento à intimação para o pagamento das custas e antes da sentença de extinção, em 29.03.2017, conforme consta no Id. 72827587, a qual não fora analisada.

Portanto, é evidente que a autora não pode ser prejudicada pela ausência de análise de manifestação e nem arcar com eventual prejuízo decorrente da extinção prematura do feito.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PETIÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADA - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Não se configura a inércia do autor quando há petição sua pendente de apreciação pelo Juízo, ficando vedada a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.”
(Ap 9099/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Importante salientar que no id. 72828455, a parte autora opôs Embargos de Declaração, bem como realizou o recolhimento das custas iniciais em sua totalidade.

Portanto, da análise dos autos, infere-se que realmente a parte apelante se manifestou antes da sentença, não tendo seu pedido analisado pelo MM. Juiz e, ainda,
realizou o pagamento das custas processuais em sua totalidade
.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021